Tribunal: STF
Processo: Rcl 55539
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Eduardo Peschiera Simão para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.



    A defesa técnica narra que ajuizou reclamação constitucional, autuada como Rcl 54.880/SP, em face do Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO 4 da Comarca de São Paulo/SP, em razão da negativa de acesso aos autos da medida cautelar 1503154-30.2022.8.26.0050, em contrariedade ao que dispõe a Súmula Vinculante 14.



    Afirma que



    “[o] processamento daquela reclamação foi marcado por dois incidentes que merecem ser destacados. 



    8. O primeiro deles é o fato de que o ora reclamante, no dia 11 de agosto de 2022, foi surpreendido com o bloqueio de contas bancárias de sua titularidade e de familiares seus, não lhe tendo sido concedido acesso nem mesmo à decisão de bloqueio — o que impossibilitou fosse conhecida sua extensão e fosse exercido o direito de recurso do ora reclamante — ou mesmo a qualquer elemento de prova contido na medida cautelar nº 1503154- 30.2022.8.26.0050.



    9. Destaque-se que, na mesma data da efetivação do bloqueio, a defesa noticiou o fato ao Excelentíssimo Ministro relator daquela primeira Reclamação, bem como protocolou novo pedido de acesso aos autos junto ao Juízo reclamado. Nesse pedido, foi requerido, de forma subsidiária, fosse concedido acesso aos elementos e decisões que dissessem respeito ao bloqueio efetuado naquela data.



    10. O segundo incidente se relaciona ao fato de que, poucos dias após o bloqueio, o Juízo do DIPO 4 resolveu remeter os autos da investigação, bem como da medida cautelar correlata, à 1ª VARA ESPECIALIZADA DM CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL, em decisão na qual a magistrada reclamada afirmou já ter verificado o ‘cumprimento das demais medidas determinadas’.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Aduz que a Rcl 54.880/SP foi julgada improcedente, uma vez que



    “’o procedimento investigatório encontrava-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se harmonizaria com a redação do referido verbete’; e que 



    (ii) de acordo com as informações prestadas pelo peticionário e pelo Juízo reclamado, por ter sido o processo remetido à 1ª VARA ESPECIALIZADA DM CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL, ‘o acesso aos autos deve ser requerido, doravante, à referida vara especializada’.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, expõe que



    “[...] em 23 de agosto de 2022, a defesa protocolou um novo pedido de acesso aos autos, dessa vez dirigido à 1ª VARA ESPECIALIZADA DM CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (doc. 6). 



    14. Nesse pedido, a defesa aduziu que, como a magistrada que remeteu o feito àquele Juízo consignou que as medidas determinadas haviam sido cumpridas, não mais subsistiria o fundamento para negativa de acesso aos autos da medida cautelar. 



    15. Além disso, para que a defesa pudesse ao menos conhecer a natureza e a extensão do bloqueio efetuado, bem como recorrer dessa decisão, a defesa novamente fez um pedido subsidiário no sentido de que fosse concedido acesso aos elementos e decisões que dissessem respeito à medida de bloqueio. 



    16. Nada obstante, na última sexta-feira, dia 26 de agosto, foi publicada no DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO a seguinte decisão:



    ‘Vistos. Inicialmente, recebo os autos redistribuídos por tratar-se, ao menos em juízo de cognição sumária, matéria afeta à esta Vara Especializada, ficando assim ratificado os atos processuais já praticados. Fls. 875/876: Nos termos da r. Cota ministerial, providencie a z. Serventia a comunicação dos bloqueios nas matrículas dos imóveis, via sistema ARISP, observando-se as determinações contidas às fls.777/783, mormente no que diz respeito a data de aquisição dos bens (período entre 08/08/2019 a 10/11/2021). Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Por fim, tornem os autos à Delpol de origem para a continuidade das investigações, bem como para informe, no prazo de 10 dias, se restam diligências pendentes de cumprimento e ainda não encartada aos autos. Em caso positivo deverá ser indicado quais peças as Defesas poderão ter acesso, e quais necessitam de sigilo, indicando as páginas respectivas. Intime-se’ 



    17. Como se vê, mesmo com o cumprimento das medidas cautelares determinadas no feito, inclusive a ordem de bloqueio, o Juízo da 1ª ESPECIALIZADA DM CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL não concedeu acesso aos autos da medida cautelar nº 1503154-30.2022.8.26.0050 e nem mesmo à decisão que culminou no bloqueio de contas do ora reclamante e de familiares seus, devidamente cumprida. 



    18. Por entender que a negativa de acesso aos elementos de prova já documentados na medida cautelar nº 1503154- 30.2022.8.26.0050 contraria o disposto no ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE, propõe-se a presente reclamação.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “i. seja concedida medida liminar, com o fim de conceder imediato acesso à medida cautelar nº 1503154-30.2022.8.26.0050 — à exceção dos atos ainda pendentes de realização — e, especialmente, aos elementos e decisões relativas ao bloqueio decretado naquele feito. 



    ii. após o regular processamento, seja confirmada a liminar requerida e seja a reclamação julgada procedente, cassando-se o ato impugnando, nos termos do que dispõe o artigo Art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Pela narrativa exposta na petição inicial é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte do Juízo da 1ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.



    Eis o inteiro teor da decisão reclamada:



    “- Vistos. Inicialmente, recebo os autos redistribuídos por tratar-se, ao menos em juízo de cognição sumária, matéria afeta à esta Vara Especializada, ficando assim ratificado os atos processuais já praticados. Fls. 875/876: Nos termos da r. Cota ministerial, providencie a z. Serventia a comunicação dos bloqueios nas matrículas dos imóveis, via sistema ARISP, observando-se as determinações contidas às fls.777/783, mormente no que diz respeito a data de aquisição dos bens (período entre 08/08/2019 a 10/11/2021). Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Por fim, tornem os autos à Delpol de origem para a continuidade das investigações, bem como para informe, no prazo de 10 dias, se restam diligências pendentes de cumprimento e ainda não encartada aos autos. Em caso positivo deverá ser indicado quais peças as Defesas poderão ter acesso, e quais necessitam de sigilo, indicando as páginas respectivas. Intime-se.” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    Como se vê, a autoridade reclamada recebeu os autos redistribuídos, ratificou os atos processuais já praticados e abriu vista ao Ministério Público para manifestação, determinando, ainda, o retorno dos autos à autoridade policial para a continuidade das investigações, bem como para que informasse, no prazo de 10 dias, se restavam diligências pendentes de cumprimento e ainda não encartadas aos autos. Além disso, caso houvesse diligências pendentes, determinou que referida autoridade indicasse quais peças as defesas poderão ter acesso, e quais necessitam de sigilo, indicando as páginas respectivas.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Desse modo, salvo melhor juízo, entendo que a autoridade reclamada, buscando informar-se sobre as investigações em curso, limitou-se a solicitar a realização de algumas diligências, de maneira a garantir o acesso da defesa aos autos, mas sem revelar eventuais medidas pendentes de cumprimento.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator